Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INCLUSÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. NEGÓCIO ANULÁVEL SUJEITO A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se houve decadência do direito de anular o negócio jurídico de inclusão do autor em quadro societário, bem como se houve prescrição da pretensão do autor de buscar reparação por alegados danos morais.
2. O Código Civil dispõe ser nulo o negócio jurídico quando “não revestir a forma prescrita em lei” (art. 166, IV) e anulável o negócio quando inquinado por algum dos vícios de consentimento (art. 171, II), ou seja, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. 2.1. Quanto a coação, deve-se cuidar de pressão física ou psicológica usada contra o negociante a fim de obrigá-lo a realizar atos que não são da sua vontade, do seu interesse. E o ato é anulável, sujeito a decadência e prescrição.
3. O art. 178, I, Código Civil define: “É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar”.
4. Na hipótese, a alegada coação cessou quando o autor/apelante assinou a alteração contratual da empresa. E, como bem destacado em sentença, “Tendo em vista que o prazo decadencial é de 4 anos, contados de quando cessar a coação, e que ele não se suspende e nem se interrompe, a decadência se operou em 14/07/2010. Se ingressou com a presente demanda em 09/04/2019, seu direito foi fulminado pela decadência legal.”
5. Nos termos da Teoria da actio nata, termo inicial da contagem do prazo da prescrição é o momento da violação do direito (artigo 189, CC). 5.1. Na espécie, como bem destacado em sentença, “A pretensão do autor nasceu quando assinou a segunda alteração do contrato social, tendo experimentado uma suposta coação.”, e não “em 21.11.2018, com a citação dos processos suscetíveis de lesão patrimoniais dos quais tomou conhecimento.” como alega o apelante.
6. Insubsistente a alegação de que “(..) não há que se falar em prescrição de direito se sequer era reconhecida a existência da lesão.”: o que nasce com a violação do direito é a pretensão, a qual não pressupõe reconhecimento de lesão a direito. No ponto, leciona o civilista Paulo Lôbo: “A prescrição não alcança o direito, mas a pretensão ( ). Em outras palavras, a prescrição não afeta o direito, e sim seu exercício. ( )” (Lôbo, Paulo. Direito Civil – volume 1: parte geral – 10a ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p.p.358/359). 6.1. E, na espécie, trata-se de pretensão relacionada à responsabilidade contratual. E “4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02), que prevê 10 anos de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de 3 anos.(..)” (AgInt no AREsp n. 1.783.136/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 6.2. Como o contrato foi assinado em 14 de julho de 2006, e a ação somente foi proposta em 9/4/2019, o prazo decenal para o ajuizamento do feito escoou em 14/7/2016.
7. Apelação conhecida e não provida.